Tribunal: CARF
Processo: 10983.911362/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.911362/2011-26
RESOLUÇÃO
3101-000.664 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em encaminhar os
autos para a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção por força do despacho proferido pelo
Presidente da Câmara, no processo n° 11516.720208/2017-10, que declarou proventa a
Conselheira Cynthia Elena de Campos.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green (substituto[a] integral), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente conselheira
Luciana Ferreira Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 14-62.903, proferido
pela 11a Turma da DRJ/RPO na sessão de 26 de setembro de 2016, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 10495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.664 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911362/2011-26
2
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito relativo
PIS/Pasep não cumulativo – exportação do 3° trimestre de 2009, formalizado no PER n°
40700.56983.290110.1.1.08-0184.
Consta Despacho Decisório, de folhas 5804 a 5843, no qual reconhece parcialmente
o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Consta Manifestação de Inconformidade, de folhas 5855 a 6167.
Sobreveio decisão de primeira instância, cuja ementa foi assim exarada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2009
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato gerador: 30/09/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2009
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na prestação
de serviços.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPRA À ALÍQUOTA ZERO PARA REVENDA OU INSUMO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito na sistemática não-cumulativa a aquisição de bem para revender ou usar
como insumo tributado à alíquota zero.
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VENDAS COM SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 10496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.664 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911362/2011-26
3
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de
incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no 660,
de 2006.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Não dá direito a crédito das contribuições o frete utilizado para o transporte de
mercadorias entre estabelecimentos da própria empresa. Não há previsão legal que dê
suporte ao entendimento de que esta operação gere créditos no regime da não-
cumulatividade. Somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado
relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora.
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA.
Conforme o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial, pode descontar créditos presumidos de PIS e Cofins das contribuições a
recolher, devendo ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Voluntário, a Recorrente defende em preliminar a necessidade de apreciação
em conjunto com os processos administrativos correlatos n° 10983.911359/2011-11,
10983.911363/2011-71, 10983.911353/2011-35, 11516.720538/2014-54 e 11516.720539/2014-
07, já que outros PER foram apresentados pela Recorrente com o objetivo de ver ressarcidos os
créditos de PIS e COFINS relativos ao 3° trimestre de 2009. Além disso, foram lavrados autos de
infração, por entender que não teria oferecido à tributação as receitas relativas aos créditos
presumidos de ICMS auferidas no referido trimestre.
Defende ainda a superficialidade do trabalho fiscal e ofensa ao princípio da verdade
material.
No mérito, explica as atividades e processo produtivo desenvolvidos e o conceito de
insumo para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.
Narra sobre o direito ao crédito pela aquisição de bens com alíquota zero, bens para
revenda que não se enquadram no conceito de insumo, bens e serviços utilizados como insumos,
com suspensão das contribuições, de despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas
jurídicas, de despesas de armazenagem e fretes na operação de venda.
Insurge-se, por fim, sobre as conclusões da autoridade quanto ao crédito
presumido da Lei n° 10.925/2004.
É o relatório.

Fl. 10497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.664 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911362/2011-26
4
VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Consta petição de folhas 10314 a 10316 da parte Recorrente, requerendo o
julgamento em conjunto com o Processo n° 11516.720208/2017-10 (que trata de compensação),
pois a Recorrente utilizou crédito tratado no PER de no 40700.56983.290110.1.1.08-0184, objeto
deste processo.
Anexa Despacho proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, folhas 10490 a 10494, no processo n° 11516.720208/2017-10.
Verifica-se que em tal Despacho, de 15 de julho de 2024, a relatora Conselheira
Cynthia Elena de Campos, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, declarou-se
proventa para julgamento do processo, na forma estabelecida pelo art. 47, § 1o, II c/c §§ 2o e 3o
do RICARF.
Com efeito, solicita a reunião com este processo (PAF no 10983.911362/2011-26), o
qual deverá ser distribuído para esta relatora.
Diante do exposto, voto para encaminhar os autos para a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção por força do despacho proferido pelo Presidente da Câmara, no processo n°
11516.720208/2017-10, que declarou proventa a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 10498
DF CARF MF
Original